Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-11.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TAC (Termo Ajustamento de Conduta) firmado entre os embargantes e o Ministério Público – Improcedência decretada – Inexistência de cerceamento de defesa – Despicienda produção de prova pericial – Descumprimento do termo de ajustamento de conduta (regularização do loteamento/obras de infraestrutura) firmado há mais de 13 anos – Obras de infraestrutura não realizadas na sua integralidade (sequer especificadas pelos embargantes) – Multa devida – Valor fixado que, no entanto, afigura-se exorbitante (superior a 32 milhões de reais) – Valor da multa diária e sua exigibilidade que não fazem coisa julgada, podendo ser reduzido ou até mesmo excluído – Inteligência dos artigos 537, § 1o, I, do CPC - Precedentes - Cabível a redução para 3% do valor total exigido - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000095-11.2020.8.26.0067; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO CIVIL

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Borborema

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

17/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TAC (Termo Ajustamento de Conduta) firmado entre os embargantes e o Ministério Público – Improcedência decretada – Inexistência de cerceamento de defesa – Despicienda produção de prova pericial – Descumprimento do termo de ajustamento de conduta (regularização do loteamento/obras de infraestrutura)

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TAC (Termo Ajustamento de Conduta) firmado entre os embargantes e o Ministério Público – Improcedência decretada – Inexistência de cerceamento de defesa – Despicienda produção de prova pericial – Descumprimento do termo de ajustamento de conduta (regularização do loteamento/obras de infraestrutura) firmado há mais de 13 anos – Obras de infraestrutura não realizadas na sua integralidade (sequer especificadas pelos embargantes) – Multa devida – Valor fixado que, no entanto, afigura-se exorbitante (superior a 32 milhões de reais) – Valor da multa diária e sua exigibilidade que não fazem coisa julgada, podendo ser reduzido ou até mesmo excluído – Inteligência dos artigos 537, § 1o, I, do CPC - Precedentes - Cabível a redução para 3% do valor total exigido - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000095-11.2020.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que são apelantes
DOMINGOS MARTINS e SÉRGIO DIMAS MARTINS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. sustentou oralmente o advogado Ribamar de Souza Batista.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067
Apelantes: Domingos Martins e Sérgio Dimas Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Borborema
Voto no 44.290
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
MULTA
COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TAC (Termo
Ajustamento de Conduta) firmado entre os embargantes e o
Ministério
Público

Improcedência
decretada

Inexistência de cerceamento de defesa
Despicienda
produção de prova pericial Descumprimento do termo de
ajustamento de conduta (regularização do loteamento/obras
de infraestrutura) firmado há mais de 13 anos Obras de
infraestrutura não realizadas na sua integralidade (sequer
especificadas pelos embargantes) Multa devida Valor
fixado que, no entanto, afigura-se exorbitante (superior a
32 milhões de reais)
Valor da multa diária e sua
exigibilidade que não fazem coisa julgada, podendo ser
reduzido ou até mesmo excluído Inteligência dos artigos
537, § 1o, I, do CPC - Precedentes - Cabível a redução para
3% do valor total exigido - Sentença reformada Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a r.
decisão proferida em autos de Embargos à Execução, julgados
improcedentes, sem condenação em custas ou honorários.
Inconformados, apelam os vencidos (fls. 149/203).
Preliminarmente, arguem nulidade da r. sentença por cerceamento de
defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial tendente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
3
comprovar o parcial cumprimento das obrigações fixadas no termo de
ajustamento de conduta. No mais, pugnam pela necessidade de reforma
da r. sentença guerreada, sob o argumento de que o título executivo é
inexigível, eis que a obrigação poderia ser imposta ao Município de
Borborema.
Prosseguem os recorrentes que no sobredito termo
de ajustamento, foi-lhes concedido prazo de dois anos para
cumprimento das obrigações nele estabelecidas e que parte delas não
restou cumprida em razão de não mais possuírem capacidade
econômica para a implementação das obras de infraestrutura no
loteamento em questão. Pugnam pelo afastamento da multa.
Alternativamente, pela redução do quantum a esse título exigido.
Contrarrazões às fls. 250/255.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
265/273), pelo parcial provimento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A preliminar arguida não se sustenta, eis que
inocorre no caso concreto o alegado cerceamento de defesa, conquanto
despicienda a realização de prova pericial (para aferição de quais obras
teriam sido cumpridas pelo apelante).
Ora, admitem os recorrentes o descumprimento de
parte das obrigações fixadas no TAC firmado com o ente ministerial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
4
circunstância que, nos moldes do quanto estabelecido em suas cláusulas
4 e 6, já torna devida a incidência da multa (devida caso verificado o
descumprimento de quaisquer das obrigações).
Vale, portanto, dizer e até mesmo reiterar acerca da
desnecessidade da produção de prova pericial, eis que restou ajustado
que o descumprimento de quaisquer das obrigações firmadas dá ensejo
à incidência da multa.
No mais, prosperam em parte os reclamos dos
apelantes (apenas com relação ao valor da multa).
A alegada inexigibilidade do título executivo é
descabida, na medida em que o artigo 5., parágrafo 6., da Lei 7.347/85,
confere ao termo de ajustamento de conduta eficácia de título executivo
extrajudicial.
Incontroverso
o que é admitido pelos próprios
recorrentes que não houve o cumprimento integral das obrigações
estabelecidas no TAC.
A justificativa dos apelantes que se encontrariam
em situação de extrema vulnerabilidade social chega a ser acintosa,
seja diante do patrimônio que possuem, seja porque lucraram com a
venda dos lotes e poderiam utilizar o produto (ou parte) das transações
para implementação as obras de infraestrutura. No entanto,
permaneceram inertes, deixando de cumprir parte considerável das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
5
obrigações assumidas por ocasião da celebração do TAC, firmado no
ano de 2006 (portanto, há quase 14 anos).
Sequer discriminam quais obrigações teriam sido
cumpridas durante esse longo período.
O certo é que assumiram há longa data,
compromissos por ocasião da celebração do TAC. Poderiam, como
antes observado, ter utilizado o lucro da venda dos lotes (mais de 140)
para executar as obras de infraestrutura. Não o fizeram e tentam relegar
ao ente municipal tal responsabilidade, o que se afigura de todo
descabido.
A corroborar esse entendimento, o judicioso parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça, segundo o qual, os apelantes “... se
beneficiaram com a venda de 141 (cento e quarenta e um) lotes,
conforme declararam perante o Ministério Público enquanto tramitava
o inquérito civil (fl.76), não merecendo respaldo o argumento de que
não teriam condições financeiras de realizar as obras objeto do pacto.
Constata-se, à vista disso, que os apelantes não
empregaram os esforços necessários para o cumprimento das
obrigações previstas no TAC no prazo acordado, apesar de reiteradas
intimações no curso do inquérito civil... “ (fls. 269/270).
Em vista do ora explanado, descabido que os
apelantes busquem, pura e simplesmente, eximir-se do pagamento da
multa decorrente do descumprimento do TAC.
Entretanto
e
nesse
particular,
respeitado
o
entendimento do d. Magistrado a quo, seu montante se revela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
6
exorbitante, perfazendo, em agosto de 2019, a espantosa cifra de R$
32.458.222,77.
Nem se diga, que, pelo fato de se cuidar de multa
acordada em termo de ajustamento de conduta que sua redução seria
descabida, visto que não se permite que a medida se mostre
desproporcional à própria obrigação que ali se estabeleceu.
Tal entendimento encontra-se respaldado pela
legislação processual, consoante artigos 537, § 1o, I, do CPC e 413 do
CC, verbis:
Art. 537.(...)
§1o
§ 6o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I-
se tornou insuficiente ou excessiva;”
II-
Art. 413. “A penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte, ou se
o
montante
da
penalidade
for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista
a natureza e a finalidade do negócio.” (g. n.)
Com efeito, em se cuidando de multa diária, tanto o
valor arbitrado quanto sua exigibilidade não precluem, podendo ser
alterado (reduzido ou majorado) e até mesmo excluído, conforme artigo
537, § 1o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
7
Em
comento
ao
citado
dispositivo
legal,
THEOTÔNIO NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 47a
edição, às págs. 588, observa que
“A decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada (STJ-2a Seção, REsp 1.333.988,
Min. Paulo Sanseverino, j. 4.4.14, DJ 11.4.14).”
De rigor ainda anotar que, nos termos do quanto
previsto nos artigos 12 e 13 da Lei 7.374/85, a multa no caso concreto
possui destinação legal específica qual seja, é revertida para o Fundo
Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.
Em vista disso, embora não se possa falar em
enriquecimento do sobredito fundo arrecadador, o montante da multa
não pode superar o valor da obrigação principal (o que ocorreria, caso
mantida a exigibilidade de mais dos 32 milhões de reais objeto do título
executivo).
Como é sabido, a natureza da multa cominatória é
coercitiva e não indenizatória. Visa compelir o devedor a cumprir a
ordem judicial sob pena de restar subvertida sua finalidade..
Diante de tais considerações, entendo que a redução
da multa em 3% do valor total antes referido e exigido no âmbito da
execução, mostra-se adequada ao caso concreto e atende sua finalidade.
Nesse sentido qual seja, pela redução do valor das
astreintes em execuções oriundas de termos de ajustamento de conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
8
os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução. 1)
Cobrança de multa por descumprimento de Termo de Ajustamento
de Conduta - Fato incontroverso A própria embargante declara que
não possui condições financeiras para efetuar a recuperação da
área - Alegação de que o TAC foi celebrado pelo antigo Prefeito
Municipal Irrelevância Recurso voluntário improvido. 2) Recurso
ex offício que se considera interposto - Multa-diária fixada no TAC
em R$ 500,00 Valor do débito executado R$ 359.000,00 - Valor
excessivo - Comprometimento do erário - Redução para 20% do
valor calculado Inteligência do art. 461, §6o do CPC - Recurso
oficial parcialmente provido para esse fim.” (Apelação no
0004378-52.2013.8.26.0322,
2a
Câmara
Reservada
ao
Meio
Ambiente, Relator Des. Eutálio Porto, j. em 21/08/14)
“EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
AJUIZADA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA.
INADIMPLÊNCIA
CONFIGURADA. VALOR COBRADO QUE, DIANTE DO
DECURSO
DO
TEMPO,
MOSTRA-SE
EXORBITANTE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO
461, § 6o, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
DE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA R$ 2.000,00, QUE SE
MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE
NÃO
PODE
SER
BENEFICIADO
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO, AINDA QUE DELA TENHA SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-11.2020.8.26.0067 -Voto no
9
SAGRADO VENCEDOR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação no 0002398-86.2011.8.26.0695, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, Relator Des. Moreira Viegas, j. em 31/07/14).
Exatamente por conta disso, o recurso é parcialmente
provido para reduzir o valor da multa diária, na forma da
fundamentação.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator